Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-41.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - PACIENTE CONDENADO NAS IRAS DOS ARTS. 158 E 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA - VIA INADEQUADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.
- A ação de habeas corpus não é a via adequada para analisar eventual nulidade/irregularidade na produção de provas nos autos principais, que demandaria dilação probatória, mormente quando não demonstrada flagrante ilegalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000013-41.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000386-65.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 13/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO NAS IRAS DOS ARTS. 158 E 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VIA INADEQUADA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. - A ação de habeas corpus não é a via adequada para analisar eventual nulidade/irregularidade na produção de provas nos autos principais, que demandaria dilação probatória, mormente quando não demonstrada flagrante ilegalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Geraldo Antônio de Oliveira, impetrante(s)/advogado(s) Leandro de Deus Filho e autoridade apontada como coatora o Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente Geraldo Antônio de Oliveira, com a finalidade de anular a Ação Penal n. 2000386-65.2020.9.13.20004, que tramita perante a 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Relatou o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 177 (resistência mediante ameaça ou violência), 299 (desacato a militar) e 158 (violência contra militar de serviço), todos do Código Penal Militar (CPM). Disse que constou, no caderno investigativo, que, no dia 19/04/2020, por volta de 00h32min, na Rodovia BR-251, próximo à cidade de Unaí/MG, o paciente teria supostamente se oposto à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência, bem como teria, em tese, praticado violência contra um oficial, desferindo-lhe um tapa no rosto. Aduziu que, concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 158 e 299, ambos do CPM. De acordo com o impetrante, a sentença é nula, pois foi lastreada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em um vídeo que foi juntado aos autos desrespeitando à cadeia de custódia da prova penal. Disse que a Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime) instituiu a cadeia de custódia da prova e estabeleceu as etapas para o processamento dos elementos probatórios, que vão desde o rastreamento do vestígio, conforme o art. 158-B, caput, do Código de Processo Penal (CPP), passando pelas etapas de reconhecimento (art. 158-B, I, CPP), isolamento (art. 158-B, II, CPP), fixação (art. 158-B, III, CPP), coleta (art. 158-B, IV, CPP), acondicionamento (art. 158-B, V, CPP), transporte (art. 158- B, VI, CPP), recebimento (art. 158-B, VII, CPP), processamento (art. 158-B, VIII, CPP), armazenamento (art. 158-B, IX, CPP) e descarte (art. 158-B, X, CPP). Alegou que o vídeo coligido aos autos foi entregue pelo ofendido diretamente ao encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), em um CD, sem a indicação inicial de quem havia realizado a filmagem. Aduziu que não foi realizada qualquer diligência no sentido de identificar o aparelho utilizado para capturar as imagens, bem como não se realizou perícia na mídia, para se identificarem possíveis edições. Segundo o impetrante, o descuido com o material probatório colocou em xeque a sua fidedignidade e a sua lisura. Ademais, alegou que tudo leva a crer que o fragmento de vídeo apresentado em juízo foi deliberadamente editado. Asseverou que, por ocasião da resposta à acusação, a defesa do ora paciente, além de pleitear a realização de perícia no aparelho utilizado na captura das imagens, sustentou sua ilicitude, e, por consequência, seu desentranhamento. Todavia disse que o Conselho Especial de Justiça indeferiu o pedido de perícia no aparelho utilizado para capturar as imagens, afirmando que, “as filmagens são meios de prova adicionais periféricas no processo [...]”, o que não merece prosperar, pois, foi possível perceber que a sentença condenatória foi toda lastreada na filmagem fornecida pela suposta vítima. Afirmou que a cadeia de custódia da prova foi comprovadamente quebrada, devendo o vídeo, bem como as demais provas derivadas dele, serem desentranhadas dos autos, em obediência ao estabelecido pelos artigos 157, caput, §1º, do CPP c/c o art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Alegou que a exclusão do material probatório colhido em inobservância às regras da cadeia de custódia impactam diretamente no mérito da ação (justa causa), concluindo que, não havendo provas capazes de subsidiar a acusação, deve a ação ser julgada improcedente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Com essas considerações, requereu, in verbis: (i) O conhecimento e a concessão da ordem, para que seja declarada a anulação do feito desde o inquérito policial, reconhecendo-se a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a prova ilícita; ou para; (ii) anulá-lo a partir da denúncia, ante sua demonstrada inépcia (falta de justa causa); ou ainda; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (iii) seja o paciente absolvido dos delitos tipificados nos arts. 299 e 158 do CPPM, ante a evidente quebra da cadeia de custódia, que dá azo à fragilidade probatória. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Este desembargador relator determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 5 – DESP1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] O paciente foi julgado e condenado pelo CEJ/PM nas iras do art. 158, do CPM, a pena base de 04 anos de reclusão, reconhecendo a agravante constate do art. 70, II, “a” do CPM, com acréscimo de 1/3, perfazendo-se o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, impondo o regime semiaberto, vedado Sursis - art. 84, do CPM, e ainda, como efeito da condenação, art. 109, II, “a”, do CPM a perda da arma utilizada durante a prática do crime – PT cal. 7,65. O julgamento foi realizado em 23/11/2022, após uma regular e rigorosa observação dos trâmites processuais, sendo feita análise dos fatos quando do julgamento com muita tranquilidade, serenidade e cuidado por um qualificado Conselho de Justiça. Vale destacar que, não houve contestação, a tempo de modo, do meio de prova, vídeo mencionado no writ, até porque o filho do acusado estava presente. Os fatos foram presenciados e testemunhados por diversos militares, dentre eles os arrolados na denúncia e inquiridos no processo. A vítima relatou os fatos com detalhes e fidelidade, tendo, inclusive, acompanhado todos os atos do processo. Como dito, as imagens dos fatos colacionados aos autos, constituíram, apenas, um dos meios de prova existentes. Foi manejado recurso de apelação pela defesa, estando aberto prazo para o Ministério Público para fins de contrarrazões e o mérito será examinado oportunamente pelo Tribunal de Justiça Militar [...] (Evento 8 – INF_HABEAS_CORPUS1). Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pelo não conhecimento do presente writ, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende a anulação da ação penal em questão ou, então, a absolvição do ora paciente nos autos principais simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, a condenação foi prolatada com base em um fragmento de vídeo “deliberadamente editado” e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 entregue em um CD pela própria vítima ao Encarregado do IPM, não sendo possível identificar o responsável pela filmagem, tampouco o equipamento utilizado para a captura das imagens (evento 1 - INIC1 - fls. 05). Entretanto, não se mostra possível extrair de suas alegações ato de qualquer autoridade supostamente coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, na petição inicial deste writ, o impetrante simplesmente reproduziu a tese preliminar arguida na apelação defensiva interposta nos autos da ação penal principal (evento 1 - OUT16 - fls. 280/286), apelo este que, contudo, nem sequer teve tempo suficiente de ser integralmente processado e remetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar, encontrando-se aberto o prazo legal para a apresentação das contrarrazões recursais do Ministério Público (evento 280 dos autos n. 2000386-65.2020.9.13.0004). Assim, não há dúvida de que o impetrante utilizou a via do habeas corpus, de maneira totalmente indevida, para suscitar o reconhecimento de nulidade supostamente relacionada ao feito principal, bem como para pleitear a absolvição do ora paciente das imputações pelas quais ele foi condenado, ficando demonstrado que os pedidos em questão já foram igualmente formulados pela defesa nos autos da ação penal originária quando da interposição de apelação, fazendo-se necessário, portanto, dar continuidade ao processamento do feito principal com o julgamento do recurso defensivo. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Geraldo Antônio Oliveira, com a finalidade de anular a Ação Penal n. 2000386-65.2020.9.13.20004, que tramita perante a 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Conforme relatado, o paciente foi condenado nas iras do art. 158 e do art. 299, ambos do Código Penal Militar (CPM). No entanto observa-se que, contra o referido decreto condenatório, a defesa do sentenciado, ora paciente, interpôs recurso de apelação (Evento 269 – autos de 1ª Instância). Extrai-se das razões de apelação que a defesa alegou, em sede preliminar, a nulidade do vídeo juntado no Inquérito Policial Militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 trazendo, para tanto, os mesmos argumentos que foram reproduzidos na petição inicial deste writ. Na ocasião, alegou também cerceamento de defesa por ter sido indeferida a perícia médica que, segundo a defesa, comprovaria que o uso dos medicamentos pelo paciente associado aos fatores psiquiátricos podem ter alterado o seu discernimento e a sua capacidade no momento dos fatos. No mérito, refutou as acusações e afirmou que o ora paciente não possuía, no tempo da ação, capacidade de entender o caráter criminoso do fato, nos termos do artigo 49 do CPM. Com essas considerações, pugnou pelo acolhimento das preliminares e pela anulação da sentença. No mérito, pela absolvição do apelante, ora paciente (Evento 276). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais, consoante se depreende do Evento 287. Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal apto a respaldar a concessão da presente ordem. Como se sabe, a via eleita não se mostra adequada para anular atos processuais, pois, sabiamente, é remédio jurídico de magnitude constitucional que só se presta à defesa da liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado como substituto recursal, muito menos como instrumento visando à apuração ou a correção de irregularidades ou nulidades, seja do processo em andamento, ainda pendente de sentença, seja, com menos razão, após a concepção desta. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (STJ -HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 2. Não é possível enfrentar as alegações referentes à dosimetria, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem no ato impugnado. Como é cediço, "matéria não examinada no acórdão impugnado, obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg no RHC n. 155.535/RS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 791.089/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O habeas corpus tem escopo limitado, destinando-se a fazer cessar atos de autoridade pública que lesionem ou ameacem de lesão a liberdade ambulatorial cuja ilegalidade seja perceptível sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se, pois, de ação mandamental de gênese constitucional, cuja tutela não alcança situações nas quais não se vislumbra risco de constrição da liberdade, tal como ocorre neste caso. [...] (STJ - AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRESENÇA DOS PRESSUSPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - LAUDO APÓCRIFO - MERA IRREGULARIDADE. Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública, mormente levando-se em conta a periculosidade do agente, diante das circunstâncias concretas do caso. As condições favoráveis do paciente, por si só, não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes no caso em análise, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. Neste momento processual, a ausência de assinatura no laudo pericial trata-se de mera irregularidade, que pode vir a ser sanada. Ademais, o presente remédio constitucional não suporta dilação probatória, portanto, não é instrumento adequado à correção de controvérsias ou de situações que, ainda que existentes, demandem aprofundado exame de fatos e de prova. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.149913-6/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 28/11/2019) EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ROUBO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - DIVERGÊNCIA NA QUALIFICAÇÃO - ADITAMENTO DA DENÚNCIA - CORREÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Para o cabimento de "Habeas Corpus" preventivo é absolutamente necessário que o paciente demonstre a iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Não há nos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 qualquer comprovação do risco real e iminente de coação da liberdade de locomoção do paciente, sendo o risco alegado meramente hipotético. O "habeas corpus" não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.220349-9/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022) Destarte, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator